Tribunal: STF
Processo: RE 1553779
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (edoc 62):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido”.



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, incisos LIV, LXI, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição Federal. Alega, em suma, “que a Decisão recorrida merece reparo e que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do Paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (doc. 69).



    Examinados os autos, decido.



    Verificados os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, estando a matéria devidamente prequestionada e reconhecida a existência de repercussão geral, passo ao exame de mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça reformou as decisões ordinárias para revogar a prisão cautelar do recorrido, tendo em vista a existência de medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do réu, conforme se verifica do excerto a seguir:



    “Ora, a singela alegação de que havia denúncia anônima de que o paciente estaria realizando a venda de drogas (fl. 111) e, ainda, de que ele, ao perceber a chegada da viatura correu para dentro de sua residência, local em que os militares adentraram e encontraram drogas (fl. 111), não se mostra suficiente para a decretação da constrição, notadamente considerando que o crime noticiado foi cometido sem violência nem grave ameaça à pessoa, o réu aparentemente é primário, bem como diante da quantidade de droga apreendida, que, apesar de não ser insignificante, não está fora do padrão. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. A propósito: HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/9/2014” (doc. 62).



    Entendo que o acórdão merece reforma.



    Consta dos autos que o juízo decretou a prisão preventiva do recorrido com base nos seguintes fundamentos:



    “[...] No caso, presente a justa causa, tanto no que se refere à materialidade, como no que pertine aos indícios de autoria, mormente em razão dos depoimentos prestados. Consta que policiais estavam checando um DDU n. 73921223c, relatando a ocorrência de tráfico de drogas na região do São Benedito. Em patrulhamento na região, se depararam com o autuado tentando se evadir ao perceber a presença da viatura policial, dispensando uma bolsa preta contendo 10 pinos de cocaína. Ato contínuo, o autuado conseguiu adentrar em uma residência, sendo abordado após perseguição. Durante a abordagem, o flagranteado relatou que era gerente da “boca” e que residia naquele local com o avô, que acompanhou toda a busca na residência e o momento em que encontraram os entorpecentes apreendidos. De acordo com os policiais, a maior parte dos entorpecentes apreendidos estavam prontos para venda e distribuição na região do Bairro Asteca, local de atuação do autuado. Foram apreendidos 217 pinos de cocaína, pesando 291,25 g, meia barra de maconha, pesando 187,91 g, 4 porções de maconha, pesando 18,15 g, 2 pedaços de maconha, pesando 48,12 g e 51 buchas de maconha, pesando 65,25g, além de uma balança de precisão, sendo certo que com ele não foi apreendido nenhum petrecho típico de usuário de drogas. [...] Assim, a grande quantidade, variedade e fracionamento de drogas apreendidas, junto com uma balança de precisão, aliadas às circunstâncias em que foi realizada a apreensão, indicam, em juízo sumário, a destinação comercial da droga, o que revela que a conduta do agente é de alto grau de reprovabilidade, pois indicativa de desrespeito aos preceitos ético-jurídicos que norteiam a sociedade. [...] O autuado foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e, solto aos 17.7.2023, voltou a delinquir. Tais circunstâncias demonstram sua postura altamente subversiva ao ordenamento jurídico, atraindo a necessidade de uma resposta mais efetiva do Poder Judiciário, como forma de acautelamento da ordem pública, eis que o autuado já deu nítidas mostras de que, solto, tende a reiterar na prática de delitos. [...]” (doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a decisão considerando o seguinte:



    “[...] Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente. Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão proferida (doc. de ordem n.º 04), estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema, senão vejamos: [...] Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida considerável quantidade de entorpecentes em sua residência (291,25g de cocaína e 319,43g de maconha – Laudos acostados no documento de ordem n.º 03), o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada. Somado ao exposto, depreende-se da FAC (doc. de ordem n.º 03) que esse não é o primeiro envolvimento do paciente com a Justiça, já tendo ele sido beneficiado, anteriormente, com a liberdade provisória (em razão, inclusive, da prática do mesmo delito ora apurado), o que corrobora a necessidade da prisão preventiva, como forma de evitar o risco de reiteração delitiva” (doc. 10).



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.



    Além de ter sido apreendida quantidade considerável de drogas (291,25 g, meia barra de maconha, pesando 187,91 g, 4 porções de maconha, pesando 18,15 g, 2 pedaços de maconha, pesando 48,12 g e 51 buchas de maconha, pesando 65,25g), o recorrido “foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e, solto aos 17.07.2023, voltou a delinquir”. 



    A decisão constritiva levou em conta, portanto, a gravidade concreta da conduta, o fundado risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo fato de que “não é o primeiro envolvimento do paciente com a Justiça, já tendo ele sido beneficiado, anteriormente, com a liberdade provisória (em razão, inclusive, da prática do mesmo delito ora apurado)” (doc. 10).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o fundado risco de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O agravo regimental não se presta a debater questão não discutida na decisão agravada. Omissão que deve ser sanada por meio dos embargos de declaração. 3. Agravo que não impugna fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Ainda que superado o óbice, esta Corte considera legítimo decreto prisional fundamentado no risco concreto de reiteração delitiva. Paciente preso enquanto estava em liberdade provisória pela prática de outro crime. Prisão justificada. 5. Agravo improvido” (HC 175559 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/3/2020).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 224987 AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).  



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 898.583/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior) e denegar a ordem de habeas corpus, restabelecendo a prisão preventiva do recorrido.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente